Tribunal: TJMT
Processo: 1035820-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035820-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Overbooking, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), KLEYTON CORREA DA SILVA - CPF: 015.943.371-10 (APELANTE), ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - CPF: 002.642.356-14 (ADVOGADO), M. G. D. S. C. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEYTON CORREA DA SILVA - CPF: 015.943.371-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1035820-25.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:
M. G. da S. C.
, representado por
Kleyton Correa da Silva

Apeladas:
Azul Linhas Aéreas S.A. e outra

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – OVERBOOKING – FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,

o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1035820-25.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:
M. G. da S. C.
, representado por
Kleyton Correa da Silva

Apeladas:
Azul Linhas Aéreas S.A. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M. G. da S. C.
, representado por
Kleyton Correa da Silva
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de indenização por dano moral que move contra
Azul Linhas Aéreas S.A. e outra, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que restou incontroversa a prática de
overbooking
pela cia aérea, sendo o atraso injustificável cabendo a condenação atinente a dano moral.

As apeladas apresentaram contrarrazões (ids. 179822743 e 179822745), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1035820-25.2021.8.11.0041
– Capital

Apelante:
M. G. da S. C.
, representado por
Kleyton Correa da Silva

Apeladas:
Azul Linhas Aéreas S.A. e outra

V O T O

Cinge-se dos autos que
Matheus Geverson da Silva Correa
,
representado por seu genitor
Kleyton Correa da Silva ajuizou ação indenizatória em face de
Azul Linhas Aéreas S.A. e
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A
.
, aduzindo que o genitor adquiriu pacote de viagem para uma viagem com destino a Porto de Galinhas-PE, mencionando que no retorno não conseguiram embarcar na data aprazada, em 04.07.2021 às 18h00 sob a alegação que o voo estava lotado.

Aduz que foi realocado para outro voo no dia seguinte 05.07.2021, às 12h30min, vindo a lhe ocasionar transtornos.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando o autor das custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (id. 179822740).

Inconformado, o apelante sustenta que restou incontroversa a prática de
overbooking
pela cia aérea, sendo o atraso injustificável cabendo a condenação atinente a dano moral.

Pois bem.
É cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, a despeito da assistência concedida ao apelante menor de idade, r
estou incontroversa a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pela companhia aérea, decorrência da prática de
overbooking
confessado pela própria apelada.

Como é sabido, o contrato de transporte consiste numa obrigação de resultado, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que respeite os termos ajustados pelas partes, dentre os quais, reside à obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque, sem impor embaraços desnecessários.

Tal falha acarreta o dever da ré de ressarcir os danos suportados pelo autor, pois para que fosse viável a exclusão da sua responsabilidade, necessária seria a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiros, o que não restou evidenciado.

A referida prática de
overbooking
constitui
fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela apelada, de modo a não excluir sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de fortuito interno, isto é, fato inerente às atividades econômicas exploradas pela companhia aérea.

Assim, diferentemente do que entendeu a d. magistrada de origem tenho que inafastável o infortúnio a que se submeteu o apelante, vindo a suportar atraso de 18horas para então prosseguir com a viagem, sendo, na hipótese,
in re ipsa
, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados, já que são óbvios os efeitos nocivos que o
overbooking
causou.

Neste sentido, colaciono o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.OVERBOOKING. DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIOJURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. 2. À caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255,parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal deJustiça, é necessária a demonstração da similitude de panorama defato e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (AgRg no REsp 810.779, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 28.06.11)

Destarte, patenteada a responsabilidade da companhia aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe mensurar a indenização devida.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a apelada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente o feito, e condenar a empresa aérea Azul Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023